Tribunal: TJBA
Processo: 8003434-35.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003434-35.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IGREJA BATISTA LIRIO DOS VALES DO NORDESTE Advogado(s): SABRINA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE RELIGIOSA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA POSTULANTE. SÚMULA 481 DO STJ. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA. RECEITA BRUTA ANUAL ELEVADA E FLUXO DE CAIXA EXPRESSIVO. SUPERÁVIT LÍQUIDO E SALDO BANCÁRIO PONTUAL INSUFICIENTES PARA ATESTAR A INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por entidade religiosa contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em Embargos à Execução Fiscal. A decisão de primeiro grau baseou-se na análise dos documentos contábeis que indicaram uma arrecadação bruta anual superior a R$ 168.000,00, valor considerado suficiente para arcar com as custas processuais de R$ 1.254,38. A Agravante sustenta que a análise deveria se basear no seu superávit líquido anual, de apenas R$ 1.017,71, e em um saldo bancário pontual irrisório, que demonstram sua incapacidade financeira. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a Agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, logrou comprovar a hipossuficiência de recursos para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, não é presumida, exigindo a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A análise da capacidade financeira de uma entidade sem fins lucrativos não deve se limitar ao superávit líquido contábil, que tende a ser modesto em razão do reinvestimento das receitas nas atividades-fim. A aferição da hipossuficiência deve considerar o fluxo de caixa e o volume total de recursos administrados pela instituição. 5. No caso concreto, os documentos apresentados pela própria Agravante, como balancetes e extratos bancários, demonstram uma receita bruta anual superior a R$ 168.000,00 e uma expressiva movimentação financeira mensal, com dezenas de milhares de reais em créditos e débitos. Tais elementos afastam a alegação de insuficiência de recursos, revelando plena capacidade de arcar com as custas processuais, que correspondem a uma fração ínfima de sua arrecadação. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8003434-35.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante IGREJA BATISTA LIRIO DOS VALES DO NORDESTE e como Agravado, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, data registrada em sistema. MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora